Tribunal: TJDFT
Processo: 0721061-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não se vislumbra se o acusado é reincidente e contumaz na prática de delitos contra o patrimônio.

2. A causa de aumento prevista no §1o do artigo 155 do CP incide quando o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, período em que o agente se vale da maior vulnerabilidade do patrimônio da vítima, em virtude da natural redução em sua vigilância.

3. Comprovado que o crime foi praticado na madrugada, por volta das 5h30min, correto o reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno, horário compreendido entre às 22h e 6h. Precedentes deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e desprovido.